Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
Direito processual civil. embargos de declaração em aPELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. Servidor público. Pretensão ao recebimento cumulativo de proventos nos cargos de Auditor do TCU e Conselheiro do TCDF. Cargos inacumuláveis na atividade. TEMA 627 DO STF. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. INTENÇÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta que o acórdão foi omisso e contraditório. A suposta omissão residiria no fato do acórdão não ter se pronunciado a respeito de uma suposta distinção em relação ao Tema 627 do STF e a suposta contradição no fato do decisum ter reconhecido a aposentadoria do TCU como ato jurídico perfeito e, ao mesmo tempo, encontrado legitimidade na exigência administrativa de renúncia a esse mesmo ato para o percebimento da aposentadoria do TCDF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão ou contradição.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a questão do distinguishing em relação ao Tema 627 do STF. Além disso, não houve determinação de desconstituição da aposentadoria do TCU, tampouco pronúncia direta sobre a legitimidade da exigência de renúncia como condição administrativa. O objeto do acórdão foi verificar se o apelante teria direito ao recebimento cumulativo dos dois proventos — e a resposta foi negativa, com fundamento diverso e autônomo. Desta forma, conclui-se pela inexistência de contradição. Também houve enfrentamento do pedido subsidiário de devolução das contribuições previdenciárias, não havendo qualquer omissão a ser sanada.
4. Percebe-se nitidamente que o embargante possui a intenção de reforma do acórdão sem a presença dos requisitos do art. 1.022, do CPC. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 489, § 1o, 1.022, II, 1.026, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08/06/2016.